Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-96.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS POR TERCEIRO FRAUDADOR. CANCELAMENTO JÁ REALIZADO PELO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DE COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM do Riacho Fundo, que julgou improcedente o pedido. Afirma a recorrente que descobriu que cinco linhas telefônicas foram abertas em seu nome por terceiro. Aduz que duas dessas linhas permanecem ativas, razão pela qual requer a declaração de inexistência dos contratos e das respectivas dívidas, bem como indenização por danos morais.
2. Não obstante ser incontroverso que houve a abertura das linhas telefônicas supracitadas por terceiro em nome da autora, é certo que a própria recorrida, na contestação, reconheceu o equívoco e explanou que todas as linhas já foram canceladas e se encontram sem débitos pendentes. Tais circunstâncias tornam prejudicado o pleito declaratório, principalmente porque a autora não demonstrou, por qualquer meio, que os referidos números telefônicos continuam ativos.
3. Quanto ao pedido indenizatório, não há nos autos provas ou mesmo indícios de que a autora foi negativada indevidamente em razão dos fatos narrados, nem sequer que houve direcionamento de cobranças em seu desfavor. Tais motivos desautorizam a fixação de compensação por dano imaterial, pois inexistente ofensa a direitos personalíssimos de titularidade da parte.
4. Mesmo em casos em que há meras cobranças indevidas (o que sequer restou demonstrado neste feito), a jurisprudência vem se firmando no sentido da inexistência de danos morais, por ausente restrição creditícia ou qualquer outro desdobramento de maior gravidade ao consumidor. Precedentes: Acórdão 1200458, 07029022220198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Partes: Jonata Galvão da Costa versus TIM S/A; Acórdão 1215856, 07056924320198070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Partes: Lúcia de Fátima Lima Pereira versus Claro S/A e Americel S/A.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora concedida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.